Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-54.2023.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018504-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA - CPF: 048.456.091-34 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PARECER DO NAT QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de
urgência

será

concedida
,

quando
,
cumulativamente
(art. 300 e §§ do CPC)
: a)
for demonstrada a
probabilidade
do
direito
;
b)
houver
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
;
e c)
não houver perigo
de
irreversibilidade
.

2. É
assegurado
,
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
, inclusive,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.
No caso de

fornecimento
de
medicamentos
que não constam no ro
l do SUS
,
para
aferição
da probabilidade do direito,
é necess
ária
a presença
dos seguintes requisitos
:

a)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
(STJ, Tema 106).

3.

Q
uando
o
parecer

técnico

apresentado

pelo
NAT

indica expressamente que

não se justifica a alegação de urgência
, conforme a definição de urgência e emergência do CFM
,
a
tutela
de
urgênci
a
não deve ser deferida, em razão da ausência desse requisito legal
.

4.
Agravo

conheci
do
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1018504-54.2023.8.11.0000

Origem
:

1000445-68.2023.811.0048
em

trâmite

na

VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA

Agravante:

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID124108258/PJe1
d
os
autos1000445-68.2023.8.11.0048, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.
Nas
razões

recursais
,
a
parte

recorrente

sustentou
que:
a)
foi

diagnosticad
a
com
hiperplasia

prostática

benigna
,
bem

como

insuficiência

venosa

crônica
,
apresentando

dor

nos

membros

inferiores

associada
a
varizes
, edema e
prurido

nas

pernas
; b)
foram

indicados

medicamentos
de
uso

contínuo

como

Doxazosina
4mg,
Diosmina
+
Hiperidina
450 + 50 mg;
Concadio
5 mg;
Rivaroxabana
15 mg;
Rosuvastatina
20 mg; e Alenia 12 /400mg; c) o
parecer

emitido

pelo
NAT
não

deve
ser
considerado
, visto que
seus

emissores

não

tiveram

contato

pessoal
com a
parte

agravante
,
devendo

prevalecer
o
quadro

clínico

relatado

pelos

médicos
.
Requereu
a
concessão
da
antecipação
da tutela
recursal
para
determinar
o
fornecimento
dos
medicamentos

necessários
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 186452197/PJe2).

Parecer
ministerial
apresentado
no ID 192977177/PJe2,
opinando

pelo

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
,
de forma universal,

o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também

ao

direito
à
saúde
,
excepcionalmente
, o
fornecimento
de
medicamentos
e outros
suplementos
.

Todavia
, p
ara que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
:
"
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
"
.
E
stando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
forneci
do

ao

cidadão
(Tema 106 do STJ).

No
caso

em

exame
, neste momento de cognição
incompleta
,
v
erifica-se que
o parecer técnico apresentado pelo NAT indica expressamente que
não se justifica a alegação de urgência, conforme a definição de urgência e emergência do CFM
, razão por que a tutela de urgência não deve ser deferida,
tão somente
em razão da ausência desse requisito legal
, o que não significa ausência do direito em si.

É importante consignar, que o feito originário está pronto para sentença, conforme consulta realizada junto ao sistema
PJe
,
de modo que a questão
principal
de mérito há de ser apreciada de forma definitiva,
no provimento jurisdicional a ser proferido com cognição exauriente.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
de
instrumento
, mas
nego-lhe

provimento
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024